Tribunal: TJDFT
Processo: 0725304-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725304-22.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES E TCDF contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709881-65.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto título executivo judicial constituído na ação civil pública n. 0013136-95.2000.8.07.0001. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129410985 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a distribuição aleatória do feito, por entender que a liquidação individual de sentença não induz a prevenção do juízo no qual foi processada e julgada a ação coletiva. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que, em virtude da natureza coletiva da liquidação de sentença proposta, a distribuição do processo deve se dar por dependência, em decorrência de prevenção do Juízo no qual foi prolatado o decisum exequendo, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 98, §2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 37846490, por considerar que a isenção do pagamento de custas processuais, prevista no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas nele tratadas, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito individual de seus sindicalizados, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante juntou aos autos os comprovantes de recolhimento em dobro do preparo (ID’s 38169774 e 38169775). Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022 às 09:36:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora